Tribunal: TJDFT
Processo: 0743420-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">2. Em sede de habeas corpus, verificada uma ilegalidade, a prisão deve ser imediatamente relaxada, não cabendo nesse instrumento processual a análise de teses desnecessárias para a verificação da ilegalidade, ainda que, em princípio, a discussão possa interessar a outros julgamentos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;tab-stops:
240.75pt">3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.